Tribunal: TJDFT
Processo: 0002805-67.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. DANO A VIATURA DA PMDF. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO DE EXAME DE VEÍCULO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) é medida que se impõe, pois a prova, formada por depoimentos de testemunhas policiais e por laudo de exame corpo de delito, comprova a autoria e a materialidade do delito praticado contra patrimônio do Distrito Federal (viatura da PMDF).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Em virtude da reincidência e dos maus antecedentes verificados por duas condenações anteriores, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
4. Recurso parcialmente provido.